Tribunal: STJ
Processo: 0132574-79.2019.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815552 - GO (2024/0461933-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: HANS HENRIQUE RODRIGUES
AGRAVANTE
: PAULO JONATHAN CARVALHO TAVARES
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APREENSÃO DE
APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA POR
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese, a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias
demonstrou a inexistência de indícios que indiquem que tenha havido
adulteração de dados e consequente quebra de cadeia de custódia. Assim,
firmada essa premissa, reitere-se que o reexame da questão demandaria a
revisão da moldura fática estabelecida no acórdão atacado, providência
vedada nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52694884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: d47f8147-ba89-43a5-9522-89446e093fd7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815552 - GO (2024/0461933-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: HANS HENRIQUE RODRIGUES
AGRAVANTE
: PAULO JONATHAN CARVALHO TAVARES
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APREENSÃO DE
APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA POR
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese, a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias
demonstrou a inexistência de indícios que indiquem que tenha havido
adulteração de dados e consequente quebra de cadeia de custódia. Assim,
firmada essa premissa, reitere-se que o reexame da questão demandaria a
revisão da moldura fática estabelecida no acórdão atacado, providência
vedada nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e
Hans Henrique Rodrigues
contra a decisão de minha lavra que conheceu do
Paulo Jonathan Carvalho Tavares
agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 2.500/2.502).
Alega a defesa, em síntese, que a tese arguida pela defesa não necessita de
revolvimento fático-probatório, não havendo falar na incidência da Súmula 7 do STJ (fl.
2.513).
Insiste em que houve a quebra da cadeia de custódia e, por isso, deve ser
reconhecida a nulidade das provas obtidas por meio de
da tela do aplicativo
prints
(fl. 2.527).
WhatsApp
Documento eletrônico VDA51724323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 14:53:51
Código de Controle do Documento: 40aa1314-ec22-4efd-94eb-69492cc061df

Pleiteia, ao final, o provimento do agravo regimental para que seja
reconsiderada a decisão agravada para conhecer e prover o recurso especial ou seja
submetido o agravo para julgamento do órgão colegiado (fls. 2.507/2.529).
É o relatório.
VOTO
A irresignação defensiva não prospera.
No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada.
Com efeito, nos termos do
, o recurso especial não foi conhecido
decisum
porque demandaria inevitável revolvimento do contexto fático-probatório, encontrando-se
óbice na Súmula 7/STJ.
Na espécie, a parte agravante asseverou que a análise do apelo nobre não
demanda revolvimento do acervo fático-probatório.
A decisão atacada trouxe a seguinte fundamentação para afastar as
alegações defensivas, vejamos (fls. 3.915/3.916):
A pretensão recursal centra-se na alegação de quebra da cadeia de custódia
dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, com consequente
nulidade das provas obtidas. Tal pretensão, todavia, demanda inevitável revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos.
O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela
inexistência de qualquer indício que justificasse a tese de quebra da cadeia de
custódia, assentando que não foram constatados quaisquer indícios de que tenha
ocorrido adulteração de dados.
A reversão desse entendimento exigiria amplo reexame do conjunto probatório
para aferir, circunstancialmente, a alegada quebra da cadeia de custódia na extração
dos dados dos celulares ou a utilização de de diálogos travados como prints fonte de
prova, providência vedada na via especial pela Súmula 7/STJ: A pretensão de
.
simples reexame de prova não enseja recurso especial
Esta Corte Superior tem entendimento pacífico no sentido de que a
desconstituição das conclusões do Tribunal de origem sobre a inexistência de quebra
da cadeia de custódia demanda necessariamente amplo revolvimento do conjunto
fático-probatório:
[...]
Ao contrário do sustentado pela defesa, a análise da alegada quebra da cadeia
de custódia não pode ser reconhecida "de plano" pela simples leitura da sentença e
do acórdão, pois exige necessariamente o cotejo com os elementos probatórios
constantes dos autos para verificar se houve ou não comprometimento do iter
probatório.
Documento eletrônico VDA51724323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 14:53:51
Código de Controle do Documento: 40aa1314-ec22-4efd-94eb-69492cc061df

Na hipótese, a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias demonstrou
a inexistência de indícios que indiquem que tenha havido adulteração de dados e
consequente quebra de cadeia de custódia.
Assim, firmada essa premissa, reitero que o reexame da questão demandaria
a revisão da moldura fática estabelecida no acórdão atacado, providência vedada nos
termos da Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51724323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 14:53:51
Código de Controle do Documento: 40aa1314-ec22-4efd-94eb-69492cc061df

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.815.552 / GO
Número Registro: 2024/0461933-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01325747920198090006 13257479 1325747920198090006 50290544720218090006
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HANS HENRIQUE RODRIGUES
AGRAVANTE : PAULO JONATHAN CARVALHO TAVARES
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HANS HENRIQUE RODRIGUES
AGRAVANTE : PAULO JONATHAN CARVALHO TAVARES
ADVOGADA
: CAMILLA CRISOSTOMO TAVARES - GO040451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
Documento eletrônico VDA52623592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:52:20
Código de Controle do Documento: d6771909-a3a3-4a84-9779-e89dac403c6b

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:52:20
Código de Controle do Documento: d6771909-a3a3-4a84-9779-e89dac403c6b